Tribunal: TJES
Processo: 0019410-23.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019410-23.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIANE SANTANA MORAES MOREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NA APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de apelação cível por ausência de dialeticidade recursal. A apelação fora apresentada em face de sentença que, em ação revisional de cláusula contratual ajuizada por Heliane Santana Moraes Moreira, julgara parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com a multa e os juros moratórios. O agravante alega que as razões da apelação evidenciaram seu inconformismo e que a matéria discutida seria de ordem pública, devendo ser conhecida de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. atende ao princípio da dialeticidade recursal, de modo a justificar o seu conhecimento, não obstante o juízo de inadmissibilidade anteriormente proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte de modo específico e direto os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a repetição de argumentos genéricos ou desconectados dos pontos controvertidos da sentença.

A decisão agravada demonstrou que a apelação limitou-se a afirmar genericamente a validade do contrato e o respeito à legislação, sem impugnar concretamente os fundamentos que levaram o juízo de origem a declarar indevida a cumulação da comissão de permanência.

O precedente citado pelo agravante (REsp 1.665.741/RS) trata da possibilidade de repetição de fundamentos, desde que haja real enfrentamento dos motivos da decisão recorrida, o que não ocorreu nos autos.

A alegação de que a matéria seria de ordem pública não supre a exigência de regularidade formal mínima, sendo entendimento consolidado do STJ que a admissibilidade do recurso precede a análise do mérito, mesmo quando este trate de questões cognoscíveis de ofício (STJ, AgRg-HC 940.288/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 20/05/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação deve impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade.

A invocação de matéria de ordem pública não dispensa o recorrente do cumprimento dos requisitos formais de admissibilidade do recurso.

Alegações genéricas e desconectadas da fundamentação da sentença não configuram insurgência apta a ensejar o conhecimento do apelo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.665.741/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.11.2017; STJ, AgRg-HC 940.288/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJE 20/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003539-84.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
A
: HELIANE SANTANA MORAES MOREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
em razão da decisão monocrática (id. 9641364) que não conheceu do recurso de apelação cível por ele manejado em desfavor de
HELIANE SANTANA MORAES MOREIRA
, por ausência de dialeticidade recursal, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese, que dito
decisum
merece reforma, pois as razões do apelo demonstraram claramente os motivos pelos quais a sentença deveria ser modificada, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, acrescentando que a matéria discutida é de ordem pública.

Pontua que a mera reprodução de argumentos anteriores não implica, por si só, ofensa à dialeticidade, caso haja efetiva demonstração da irresignação.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do presente agravo para que a apelação cível seja conhecida.

Pois bem.

O agravante não trouxe fundamento capaz de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida incólume.

Conforme consignado no ato recorrido, a apelação cível foi interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação revisional de cláusula contratual ajuizada por Heliane Santana Moraes Moreira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com a multa e os juros moratórios.

O não conhecimento da dita irresignação se deu com base no artigo 932, inciso III, do CPC, por ausência de dialeticidade recursal, posto que a instituição financeira teceu considerações genéricas acerca da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da existência de livre manifestação de vontade, sem impugnar, minimamente, os fundamentos da sentença objurgada, mormente no tocante à comissão de permanência.

Constou expressamente na decisão monocrática:

"Neste caso, o apelante tece considerações genéricas acerca da força obrigatória dos contratos e a existência de livre manifestação de vontade, mencionando, de forma vaga, não ter praticado qualquer conduta indevida. De fácil constatação, portanto, que as genéricas alegações não se prestam a combater o julgado, mormente no tocante à comissão de permanência, onde o recorrente sustentou, de forma imprecisa, que 'o Banco do Brasil, respeita os limites impostos pela legislação, e principalmente, pela jurisprudência', não enfrentando, assim, os pontos pelos quais o magistrado considerou indevida a referida cobrança cumulada com outras rubricas."

Neste agravo interno o recorrente sustenta que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade, pois teria demonstrado as razões para a reforma da sentença.

Cita, em seu favor, o REsp 1.665.741/RS, que preconiza que a mera repetição de argumentos não implica, por si só, ofensa ao referido princípio, desde que haja efetiva demonstração da irresignação e do propósito de obter novo julgamento.

Contudo, a situação dos autos difere daquela tratada no paradigma invocado. No caso vertente, a decisão monocrática foi clara ao identificar que as razões da apelação não apenas repetiram argumentos, mas o fizeram de forma genérica e dissociada dos fundamentos específicos da sentença sobre a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência, ponto central da parcial procedência da demanda originária.

Não basta ao recorrente afirmar genericamente que respeita a legislação e a jurisprudência. Cumpre-lhe demonstrar, ponto a ponto, o desacerto da decisão recorrida, o que não ocorreu na apelação, cabendo registrar que a análise da cobrança, de forma cumulada ou não, da comissão de permanência no contrato firmado é matéria que deve ser deduzida e comprovada pelas partes, não comportando
acolhimento
a alegação
de
que
seria
de ordem pública e que deveria ser conhecida de ofício.

Ademais, ainda que assim não fosse, a regularidade formal é pressuposto extrínseco que antecede a análise do próprio mérito recursal, mesmo que este verse sobre matéria cognoscível de ofício, reverberando a Corte Superior o entendimento de que
“
matérias de ordem pública não constituem fórmula mágica que obrigue as Cortes a se manifestar acerca de temas
não oportunamente arguidos ou
em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade”
(STJ; AgRg-HC 940.288; Proc. 2024/0320218-3; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 20/05/2025).

Assim, não tendo o agravante logrado êxito em demonstrar que sua apelação combateu especificamente os fundamentos da sentença que declarou a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.